Tribunal: TJDFT
Processo: 0740984-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUÍZO DE PISO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ELEMENTARES DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO OU VIOLÊNCIA MOTIVADA POR QUESTÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Se os elementos dos autos demonstram que entre a vítima e seu suposto ofensor havia um acordo de prestação de favores ou serviços sexuais em troca de dinheiro ou valores, o que não pressupõe um relacionamento afetivo, não se pode cogitar de reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha, devendo ser mantida a decisão do Juízo de piso que não a reconheceu e revogou as medidas anteriormente deferidas. 1.1. Ainda que assim não fosse, no caso, as alegações da suposta vítima, de que o réu a estaria perseguindo e que ela se sentia ameaçada, não encontram nenhum lastro probatório nos autos, que demonstra, em verdade, a existência de relação de beligerância recíproca entre eles.
2. Reclamação Criminal julgada improcedente.